Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750659-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDERSON PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ELAINE CASSIA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDERSON PEREIRA GONÇALVES (executado) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado quanto ao pedido de substituição do plano de saúde, mantendo a obrigação de reinclusão da exequente no plano Plan Assiste, conforme determinado no título judicial. Em suas razões recursais (ID 78503516), a agravante aduz que o cumprimento da obrigação nos moldes fixados é fática e juridicamente inviável, pois o plano Plan Assiste é de autogestão vinculado ao MPU, cujo vínculo foi cancelado em 25/10/2024, impossibilitando a reinclusão da ex-cônjuge. Sustenta que a manutenção do plano original implica onerosidade excessiva, com mensalidade aproximada de R$ 1.670,00, somada ao custo de seu próprio plano e coparticipações elevadas, gerando dívidas superiores a R$ 65.000,00. Invoca a teoria da imprevisão e os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, propondo a substituição pelo plano MedSenior (R$ 698,27, sem coparticipação), como forma adequada e proporcional de cumprimento da obrigação. Ressalta que a decisão agravada ignorou fatos supervenientes e impôs multa coercitiva desproporcional, equivalente ao triplo do valor do plano, o que considera confiscatório e incompatível com o art. 537 do CPC. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna para seja determinada a substituição do plano atual pelo plano MedSenior. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É o breve relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do recuso, bem como os autos originários, observa-se que os elementos de prova que subsidiam o pedido de gratuidade judiciária são insuficientes para confirmar a condição de miserabilidade jurídica. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes, principalmente concernentes aos seus proventos). Diante o exposto, intime-se a parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do recurso com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator